Tribunal: CARF
Processo: 13888.004670/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004670/2008-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.426 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
ACEBRAS ACETATOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face da DECISÃO -
NOTIFICAÇÃO/DN
n°
21.424.4/406/2006,
da
DELEGACIA
DA
RECEITA
PREVIDENCIÁRIA EM CAMPINAS, fls. 46 a 51 .
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
DA AUTUAÇÃO
1. Nos termos do relatório fiscal (fis. 05), foi o presente Auto de Infração lavrado contra
a pessoa jurídica acima identificada, por informar incorretamente a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP. Pois, informou a remuneração e o correspondente desconto em valores
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004670/2008-74
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004670/2008-74

maiores dos constantes em folhas de pagamento, em face aos empregados Rubens Faria
Florêncio e Edwal Soares, na competência 10/2001.
1.1. Tal situação constitui infração aos §§ 1o e 3o, inciso IV, do art. 32 da Lei n°
8.212/1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528/1997, c/c o inciso IV, do art. 225 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
2. Aplicou-se a multa mínima prevista nos arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212/1991,
regulamentada pelos arts. 283, caput e § 30, e 373 do RPS, atualizada pela Portaria
MPAS n° 822/2005, a qual, na data da autuação, correspondia a R$ 1.101,75 (Um mil e
cento e um reais e setenta e cinco centavos), uma vez que não ocorreu qualquer
circunstância agravante.
DA IMUGNAÇÃO
3. A Autuada, TEMPESTIVAMENTE, apresentou defesa mediante as seguintes
alegações, em síntese:
a) Que foi autuada porque deixou de registrar na GFIP o valor das remunerações;
b) Que foi aplicada a multa prevista no § 50 do art. 32 da Lei n° 8.21211991;
C) Que a multa não poderia ser aplicada, uma vez que a conduta apontada não guarda
relação com a hipótese prevista no fundamento legal;
d) Que é preciso que sejam observados os princípios legais de que trata o art. 37 da
Constituição Federal;
e) Que a multa aplicada de 100% (cem por cento) é confiscatória; e
f) Que os sócios gerentes não podem ser responsabilizados, uma vez que não foi
iapontada qualquer infração dos mesmos.
4. É o relatório..
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
GFIP
INCORRETA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
A informação incompleta ou omissa, através da GFIP/GRFP, em relação
aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, constitui infração à
legislação previdenciária.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
O contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 55 a 71, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
VOTO
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004670/2008-74

Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
Da impossibilidade de aplicação da penalidade.
- Agora, o que teria feito o contribuinte, segundo a autuação, seria urna falta de
cumprimento de um dever, que supostamente, teria sido praticado pelo contribuinte.
Assim, percebe-se não haveria a subsunção do fato à hipótese, não se podendo falar,
portanto, da imposição da referida multa ao contribuinte.
- Alias, esta interpretação sobre o artigo fica ainda mais evidente quando se observa a
alíquota nela imposto: é uma alíquota que visa impedir a própria conduta fraudulenta,
demonstrando sua gravidade, o que só confirma a hipótese de sua interpretação bem
restritiva.
- É preciso considerar que esta interpretação “extensiva” do artigo ofertada pelo Senhor
Fiscal ofende ao principio da legalidade. O contribuinte esta sendo punido por uma
hipótese prevista em norma que não corresponde àquilo o que, supostamente, teria
ocorrido, conforme descreve o próprio fiscal.
Agora, dada essa distorção pode-se falar que haveria uma desproporcionalidade entre
suposta a conduta da lmpugnante e a alíquota de multa aplicada. Assim, a imposição das
multas nos valores impostos, é claramente inconstitucional como será demonstrado a
seguir ( ... )
- Logo, o valor da multa, na alíquota cobrada, é inconstitucional já que se constitui um
verdadeiro confisco, ofendendo o direito à propriedade consagrado na Magna Carta,
além de violar o principio da proporcionalidade, vez que é uma sanção abusiva e que
lesa o contribuinte, devendo, portanto, ser diminuída e adequada ao disposto na
Constituição federal.
Da ausência de co-responsabilidade do sócio.
- Conforme se depreende do referido artigo, existem dois requisitos básicos para que se
reconheça a responsabilidade tributária, ali prevista. O primeiro é que haja uma
impossibilidade jurídica que obste exigir-se a divida do contribuinte; o segundo que os
terceiros tenham intervindo nos atos que deram ensejo à obrigação ou indevidamente se
omitam.
( ... )
- Ora, V. As., não foi apontado, no presente Lançamento, qualquer infração legal co
participação dos sócios gerente ali constantes. O Lançamento deve ser plenamente
motivado! Não pode o Senhor Fiscal presumir a infração pessoal de quem quer que seja,
sem comprovar a conduta ilegal dos responsáveis.
( ... )
Agora, no lançamento, ora impugnado, não há qualquer referencia a infração das leis.
Portanto, configura-se mais uma arbitrariedade devendo o que prova a nulidade da
imposição de responsabilidade.
Das comunicações aos advogados.
- Finalizando, requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em
nome de Santo Joaquim .Lopes Alarcon, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil,
secção São Paulo, sob n.° 112.616, com escritório na Rua Regente Feijó, n.° 441, Bairro
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004670/2008-74

Centro, CEP 13.400-100, na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, onde recebe
intimações e notificações.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a anulação total, ou mesmo que seja refeita a autuação
no sentido de reduzir o valor do montante devido.
Da resolução – Necessidade de anexação do resultado do processo principal
Considerando que o presente processo diz respeito à aplicação de penalidade
pecuniária pelo descumprimento de obrigação acessória, relacionada à obrigação principal e, que
não consta nos autos a informação sobre o desfecho ocorrido em relação ao julgamento do
processo da obrigação principal, proponho o encaminhamento deste à unidade de origem, a fim
de que a mesma traga aos autos o resultado referente à autuação da obrigação principal.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, propondo que o julgamento seja convertido em diligência junto à unidade de origem,
a fim de que a mesma informe o desfecho do julgamento relacionado ao processo da obrigação
tributária principal.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital